Tribunal: STF
Processo: AI 736017
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. 
   Imposto de Renda. Renda vitalícia. Deficiência na fundamentação. 
   Pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de cortes 
   diversas. Matéria infraconstitucional. Precedentes. RE-RG 598.365. 
   3. Agravo regimental a que se nega provimento.